Tribunal: STF
Processo: MS 38785
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Solange Casado Gama e outros impetraram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado no acórdão proferido no pedido de providências n. 0010746-24.2018.2.00.0000, que negou provimento ao recurso administrativo, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido formulado no procedimento administrativo.



    Segundo narram, no ano de 1981, o Município de Maceió se apossou de imóvel de propriedade, à época, de Aroldo Alves da Silva Gama – genitor dos impetrantes –, fato que resultou no ajuizamento de ação indenizatória por desapropriação indireta (processo n. 0008049-02.2000.8.02.0001), julgada procedente. Essa ação deu origem à expedição de requisição de pagamento no valor de R$5.573.226,44 (cinco milhões quinhentos e setenta e três mil duzentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos).



    Relatam que, após correição realizada pelo CNJ no Tribunal de Justiça de Alagoas, o valor do precatório foi reduzido drasticamente, o que levou os impetrantes a apresentarem no Órgão de fiscalização pedido de providências, autuado sob o n. 0010746-24.2018.2.00.0000, e indeferido. Apontam que, interposto recurso administrativo, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça desproveu-o. Opostos embargos de declaração, estes não foram conhecidos.



    Sustentam que “a revisão de critérios de correção monetária de precatórios, definidos através de título referendado por decisões transitada em julgado por duas instâncias judiciais, ofende a coisa julgada e excede os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça”.



    Requerem a concessão de medida liminar com vistas a suspender o pronunciamento impugnado. Buscam, ao fim, que seja determinado:



    a. o cancelamento ou a revogação das recomendações constantes da Correição Ordinária n. 0003484-62.2014.2.00.0000, com relação ao título judicial que deu origem à requisição de pagamento de precatório expedida em 29 de janeiro de 2012 pelo juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Maceió/AL, que recebeu o n. 2013.001805-2, objeto do processo n. 0001410- 14.2013.8.02.0000;



    b. que o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas promova a regularização do valor do precatório n. 2013.001805-2, objeto do processo n. 0001410- 14.2013.8.02.0001, para constar o valor de R$ 6.964.675,03 (seis milhões novecentos e sessenta e quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e três centavos), que foi apurado em 28 de agosto de 2013 (fls. 196/199 do processo n. 0001410- 14.2013.8.02.00000), sendo, a partir desta data, promovidas as demais atualizações, até o efetivo pagamento do precatório.



    Foram apresentadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em ementa assim resumida:



    Processo penal. Mandado de segurança. Ato do CNJ que alterou valor relativo a precatório. Pedido que busca cassar a decisão impetrada. 



    1. O mandado de segurança foi impetrado nesse e. STF após o transcurso do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, óbice ao seu conhecimento. 



    2. Pelo não conhecimento do mandado de segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro a intervenção pretendida pela União.



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada, tendo em vista a decadência da impetração.



    A Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 (Lei do Mandado de Segurança), prevê em seu art. 23:



    Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    Em relação ao termo inicial da contagem do prazo para impetração de ação mandamental contra pronunciamento administrativo de órgão colegiado, como é o caso de acórdão do Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, se o interessado participou do processo administrativo, o prazo decadencial é contado a partir da publicação oficial do ato. Ausente essa circunstância, o tempo é apurado da data em que o interessado tomou conhecimento do expediente. Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:



    Direito Processual Civil e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Participação da parte impetrante no curso do processo administrativo em que prolatada a deliberação questionada. Publicação do acórdão no Diário Oficial. Decadência da impetração.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenou a parte impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário.



    2. Ocorrência de decadência do writ, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 120 (cento e vinte) dias, desde a publicação do acórdão da Corte de Contas, tido como ato coator, no Diário Oficial da União. Precedentes.



    3. A data constante do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre o ato do TCU somente pode ser considerada como marco inicial da decadência caso a parte interessada não tenha participado do processo no âmbito daquela Corte. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (MS 38.530 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de setembro de 2022 – grifei)



    Agravo regimental em mandado de segurança. 



    2. Direito Processual Civil. 



    3. Consumação da decadência. Art. 23 da Lei 12.016/2009. Transcurso de mais de 120 dias entre a ciência do ato impugnado e a impetração. 



    4. Mandado de segurança contra decisão judicial da Primeira Turma desta Corte. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Súmula 267 do STF. 



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (MS 36.192 AgR, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 19 de agosto de 2019 – grifei)



    No caso em exame, os impetrantes instauraram o pedido de providências n. 0010746-24.2018.2.00.0000, com advogados constituídos, conforme se verifica do portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/pjecnj/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=7b53bed038d1df34558f25f2c57ffa71a80681562a68f757).



    Um dos causídicos atuantes na esfera administrativa inclusive é idêntico ao signatário da petição inicial desta ação, qual seja, José Jásson Rocha Tenório, inscrito na OAB/AL sob o n.1.722 – eDocs 1 (petição inicial) e 2 (procuração).



    O ministro Aloysio Corrêa da Veiga, então Corregedor Nacional de Justiça Substituto, mediante decisão monocrática, em 2 de maio de 2019, indeferiu a pretensão formulada pelos requerentes no aludido pedido de providências. Contra esse pronunciamento os autores interpuseram recurso administrativo. O plenário do CNJ, em 10 de setembro de 2021, negou provimento ao recurso. Em 8 de abril de 2022, o Conselho, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração.



    Esse último pronunciamento do Conselho foi “Disponibilizado no DJ Eletrônico em 12/04/2022” (https://www.cnj.jus.br/pjecnj/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=7b53bed038d1df34558f25f2c57ffa71a80681562a68f757).



    Os requerentes ressaltaram que “a intimação da decisão nos declaratórios, ocorreu em 11 de abril de 2022, através do PJe (Id. 4678396), tendo ainda sido certificada naqueles autos (doc. 05)”.



    Assim, seja considerando a data informada pelos impetrantes como sendo da efetiva intimação (11 de abril de 2002), seja a publicação do ato impugnado (12 de abril do mesmo ano), eles teriam até os dias 8 e 9 de agosto de 2022, respectivamente, para ajuizar esta ação mandamental.



    Sucede que o recibo de petição eletrônica (eDoc 31) demonstra que a impetração se deu em 25 de setembro de 2022, quando já decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias.



    Entendo ocorrida, portanto, a decadência da impetração.



    3. Do exposto, denego a segurança, ante a decadência da impetração, e declaro prejudicado o pedido de liminar.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator